Tribunal: TJES
Processo: 5005205-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005205-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SEBASTIAO ARAUJO LUZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5005205-57.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 27/07/2022

PACIENTE:
SEBASTIAO ARAUJO LUZ

REPRESENTANTE:
DEANGELIS LACERDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

CUSTOS LEGIS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

O SR. ADVOGADO DEANGELIS LACERDA:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,
Excelentíssimo Senhores Desembargadores, Excelentíssimo Senhor Representante do Ministério Público, serventuários, colegas advogados uma boa tarde a todos.

Senhor Presidente, antes de iniciar a fala sobre o Habeas Corpus Criminal, peço licença para manifestar o meu voto de que Deus possa abençoar a vida da douta Procuradora de Justiça Edwirges Dias, neste momento de tanta dor pela perda do seu genitor. E, que possa dar força não só para senhora, mas para toda a família.

De maneira bastante objetivo, trata-se de Habeas Corpus Criminal em favor do Paciente Sebastião Araújo Luz, que teve contra si, a princípio, uma decisão de prisão temporária da data do dia 08 de junho e no segundo momento uma decisão de prisão preventiva cujo o mandato da temporária foi cumprido no dia 09, em razão de fatos que teria acontecido no dia 05 de junho.

De acordo com os autos principais, o Paciente se envolveu num acidente automobilístico, na ocasião, uma pessoa veio a falecer, uma segunda vítima sofreu

lesões corporais, já está em plena recuperação e ao que tudo indica, pelo menos o que consta no processo, de acordo com as testemunhas que foram ouvidas na esfera policial até o momento, o paciente teria feito uso naquele dia de substâncias alcóolicas.

Duas questões principais fundamentaram as decisões prisionais, temporais e preventiva, primeira dela diz respeito à gravidade do fato.

Sobre esse ponto, obviamente, isso será objeto de uma análise mais aprofundada ao longo da instrução criminal, mas é preciso adiantar a hipótese de uma readequação dos tipos penais na medida em que há manifestação não só do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, mas, também, do próprio STJ e cito como exemplo, o REsp 1689173 da 6ª Turma, no sentido de que eventual embriagues por si só, não é suficiente para comprovar dolo eventual. Digo isso, porque no caso em específico o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, imputando-lhe a prática de homicídio, lesão corporal a título de dolo eventual e não de culpa consciente, repito, embora essa questão obviamente dependerá de um aprofundamento ao longo da investigação, ao longo do processo judicial, melhor dizendo, é preciso que se faça esse registro na medida em que essa questão foi um dos objetos de fundamentação da decisão prisional.

Um segundo ponto, que, também serviu de sustentação para a decisão, esse é um

tanto quanto sensível diz respeito a uma suposta tentativa de fuga do Paciente do distrito da culpa.

Faço, aqui, o registro que assumimos a defesa do Paciente no processo principal, após os decretos prisionais e, inclusive, após a impetração do próprio Habeas Corpus.

Digo isso, porque fizemos juntar, neste Habeas Corpus Criminal, a última segunda-feira, anteontem e, também, ontem, informações que corroboram e, também vou apresentar para Vossas Excelências.

O fato aconteceu no domingo à noite, no dia 05 de junho, como já adiantei. No momento do acidente, o Senhor Sebastião, ora Paciente, após com outros populares, isso na Cidade de Águia Branca, local do processo e do acidente, acionou a polícia e o SAMU, de fato, deixou o local do acontecimento em razão do calor e da situação, aponto, de talvez, ser até agredido.

No outro dia pela manhã entrou em contato, já que homem simples do campo, com quase sessenta anos de idade, com um profissional do Direito, um advogado, conhecido seu, inclusive, Procurador do Município de Águia Branca para se orientar no que deveria fazer, adiantando a esse profissional, inclusive, que tinha a intenção, sim, de se apresentar. E, por que isso foi feito? Porque antes do acidente do dia 05 do fatídico acidente do dia 05, o Senhor Sebastião já tinha uma viagem programada para os Estados Unidos, para visitar filhos e netos que lá residem. Esta viagem foi programada com bastante antecedência, inclusive, foi suficiente para tomar conta de toda a reserva financeira da família, pessoa simples do campo, na compra dessas passagens.

As passagens estavam compradas tanto de ida quanto de volta e essa viagem duraria cerca de quinze dias. Então, no dia seguinte ao acidente, em contato com essa pessoa de sua confiança, questionou se deveria de fato se apresentar, que queria se apresentar e o que deveria ser feito diante de todo aquele problema que tinha sido instaurado e diante da sua ignorância sobre as coisas da justiça.

Quando foi orientado, não estou fazendo juízo de valor acerca dessa orientação, apenas constatando algo que aconteceu no mundo real, quando foi orientado a viajar na quinta-feira seguinte e quando retornar-se da viagem, apresentar junto ao advogado à autoridade policial. O senhor Sebastião assim fez. No dia 9, quinta-feira seguinte se dirigiu ao aeroporto internacional de Guarulhos, juntamente com a sua esposa, já como dito, as passagens já estavam compradas junto com a viagem, há tempos programadas, quando foi embarcar, foi surpreendido por um mandado de prisão.

A orientação daquele profissional, à época, deu-se, inclusive, segundo ele mesmo disse, numa declaração que juntamos na última segunda-feira no Habeas Corpus, porque em consulta ao site do Tribunal de Justiça, não havia mandado de prisão, e, também, porque a autoridade policial até aquele momento, ao que tudo indica, não teria sequer procurador o ora Paciente para prestar esclarecimento na delegacia.

Diante de toda essa situação foi, então, orientado a viajar e no retorno procurasse a autoridade policial, nós juntamos essa declaração, que foi emitida pelo próprio profissional, pelo próprio advogado, onde ele reconhece que foi procurado pelo Paciente.

O Paciente disse que tinha a intenção de se apresentar e que diante do contexto por completo dessa situação, orientou que ele viajasse no retorno se apresentasse, inclusive, porque a viagem não demoraria.

Juntamos na data de ontem, peço escusas por ter juntado tais documentos muito próximo do julgamento, mas tanto o sistema do PJE encontrava-se fora do ar, quanto nós tivemos dificuldade de conseguir essa Ata Notarial em relação às mensagens trocadas pelo WhatsApp trocadas entre a filha do Paciente e o advogado.

Essa Ata ficou pronta apenas na data de ontem e, por isso foi trocada no final do Expediente.

Em que consta expressamente a mensagem trocada entre a filha do Paciente, preocupada com a mensagem do pai e o ora advogado. Quando ela disse: “Doutor fulano de tal, você acha que ele deve mesmo viajar quinta-feira? O que o senhor acha? Você acha melhor ele se apresentar? ”Quando, então, o advogado reafirmando uma orientação anterior, disse pode viajar e depois vocês se apresentam”.

Não há no processo, pelo menos o que consta, em nenhum momento a informação de que o ora Paciente tinha, de fato, interesse de se furtar da aplicação da Lei Penal. Nenhuma informação concreta de que ele tinha interesse em fugir do distrito da culpa.

Na verdade, orientado por alguém relacionada à área do Direito e diante da sua simplicidade, entendeu por bem acatar essa orientação, sempre com o propósito de si apresentar a autoridade, assim tão logo retornasse dessa viagem.

Além desses dois pontos, soma-se a isso o fato de que o Paciente nunca respondeu a qualquer tipo de processo. Estamos falando de um senhor de aproximadamente sessenta anos de idade, nunca se envolveu em acidentes automobilísticos, nunca se envolveu em questão de justiça, portanto, tem todas as condições pessoais favoráveis para a concessão da ordem.

Ao ultimo ponto, já me encaminho para o final e pedindo escusas pela delonga de que o Paciente preso desde 09 de junho, como dito no Aeroporto Internacional de Guarulhos, ainda, sequer, foi transferido para o Estado do Espirito Santo.

Eu, particularmente, em contato com a Secretaria de Justiça desde quando assumimos o caso, também, com a Secretaria de Justiça, Paulista, a informação que obtive, ontem, pela ad quem foi que essa autorização teria chegado até ADIQME e teria sido passado para o setor de transporte e que a previsão seria de que a transferência ocorresse na segunda quinzena de setembro.

Estamos falando de quase dois meses em que estamos tentando desde a defesa anterior, no nosso escritório, essa transferência, e que, ainda, não foi realizada, segundo informações, repito, conseguida, ontem, por telefone, essa transferência aconteceria só na segunda quinzena de setembro, digo isso, porque desde quando a denúncia foi recebida pelo magistrado de Águia Branca sequer citação aconteceu no processo e o processo está aguardando essa transferência e sabe-se lá quando será efetivada.

Nesse sentido, a defesa roga pela concessão da ordem, inclusive, porque a própria autoridade coatora já determinou a apreensão do passaporte, a proibição de se ausentar da comarca do País, assim por diante, repito, falamos de um senhor de idade, morador do interior de Pancas, Vila Verde, a primeira vez que foi se aventurar numa viagem, infelizmente, se viu nessa situação.

E, nesse sentido e agradecendo a atenção, é que se pede a concessão da ordem. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, inicialmente cumprimento a douta defesa e em virtude de alguns pontos trazidos, nesta oportunidade, peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas.

*

Kfm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 03/08/2022

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, em consonância com a Douta Procuradoria, estou denegando a ordem.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, fica à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.

*

*

*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Habeas Corpus Criminal - Nº 5005205-57.2022.8.08.0000 - 2ª Câmara Criminal

PACIENTE: SEBASTIAO ARAUJO LUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral do douto advogado, Dr. Deangelis Lacerda, pedi o retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
SEBASTIÃO ARAÚJO LUZ
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca, apontado como autoridade coatora.

Compulsando os autos, verifico que o paciente encontra-se custodiado (Processo em referência nº 0000311-49.2022.8.08.0057), pela suposta prática dos delitos previstos no
art. 121 (homicídio)
e no
art. 121, na forma do art. 14, inciso II

(homicídio na modalidade tentada)
, ambos do Código Penal, e nos arts.
304 (omissão de socorro na direção de veículo automotor), 305 (afastar-se do local do acidente para fugir da responsabilidade penal) e 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool),
todos do Código de Trânsito Brasileiro, por fato ocorrido na data de 05/06/2022, por volta de 18 horas, tendo o paciente, embriagado e conduzindo veículo automotor, atingido duas vítimas que estavam em motocicletas distintas, sendo que uma delas evoluiu à óbito.

Fundamenta a impetrante, em resumo, que
(i)
não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva; que
(ii)
os crimes de homicídio e de lesão corporal praticados na direção de veículo automotor são de natureza culposa, razão pela qual há possibilidade de conversão à pena restritiva de direitos; bem como sustenta
(iii)
o descabimento de prisão preventiva nos crimes culposos de homicídio e lesão corporal praticados na direção de veículo automotor.

Aduz, ainda, "que o paciente é pessoa radicada na cidade de Pancas – ES, na zona rural, e próximo ao local do fatídico acidente e distrito da culpa desde seu nascimento, possui família regularmente constituída, a qual é sustentada, inclusive, com a ajuda e os frutos de seu labor; que exerce atividade lícita com endereço certo e sabido, gozando no meio social em que vive de respeito e consideração, além de ser possuidor de bons antecedentes e primariedade”.

Diante de tais fundamentos,
requer
a soltura do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial da ilustre impetrante, apreciando a hipótese concreta verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos seguintes crimes:

“
Art. 121 (homicídio)
e no
art. 121, na forma do art. 14, inciso II

(homicídio na forma tentada)
, ambos do Código Penal, e nos arts.
304 (omissão de socorro na direção de veículo automotor), 305 (afastar-se do local do acidente para fugir da responsabilidade penal) e 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool),
todos do Código de Trânsito Brasileiro.”

Logo, resta presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos referidos crimes perfazem
quantum

superior a 04 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
extrema gravidade concreta dos crimes supostamente praticados
, consoante se verifica de toda a documentação constante no presente feito.

Nessa senda, verifico que há notícias de que o paciente, no dia dos fatos, já estava visivelmente embriagado quando foi ao “Bar do Adires”
dirigindo seu veículo automotor
. Naquele local, estacionou o veiculo na contramão de direção, mesmo diante das reclamações de populares. Ainda ali, ingeriu mais bebida alcoólica, e depois disso, saiu
dirigindo seu veículo automotor, quando, na região do “Córrego das Flores”, invadiu a contramão de direção, indo ao encontro de duas motocicletas que vinham em sentido contário, e nas quais se encontravam as vítimas, primeiramente atingiu em cheio a motocicleta da vítima Écio, que morreu no local e, em seguida, colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima Ronaldo, que sobreviveu, apesar do forte impacto recebido. Consta, ainda, que o paciente se evadiu do local do sinistro sem prestar qualquer socorro às vítimas.

Destaca-se que ambas as vítimas estavam indo trabalhar na colheita de café, quando foram interrompidas pela conduta do custodiado.

Salienta-se, ainda, a extrema ousadia e a certeza da impunidade por parte do paciente, visto que se embriagou voluntariamente antes de sair conduzindo seu veículo automotor para mais de uma localidade, além do fato de haver testemunhas que noticiaram que, quando o paciente ainda se encontrava naquele esbalecimento comercial, “um homem que estava no bar pediu que Sebastião retirasse o veículo da contramão; que Sebastião respondeu que não iria retirar o veículo e ‘se desse alguma coisa ele pagava’; que Sebastião estacionou o carro ‘freando com tudo’ [...]”.

Logo, verifica-se a audácia do paciente, o desprezo para com a legislação pátria e a sua indiferença para com o resultado que pudesse acontecer em razão de estar dirigindo embriagado.

Desse modo, saliento que a conduta concreta do paciente foi
gravíssima
no presente caso, diante do
modus operandi
acima narrado.

Por oportuno, destaco que, consoante entendimento do c. STJ, é possível a manutenção do decreto prisional quando demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente. Nesse sentido:

“
[...]
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas
[...]” (STJ; AgRg-HC 693.739; Proc. 2021/0295857-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/11/2021; DJE 19/11/2021)

Ademais, quanto à gravidade especificamente no crime de homicídio praticado mediante dolo eventual e embriaguez ao voltante, saliento também o seguinte precedente do STJ:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÕES CORPORAIS GRAVE E LEVE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, "Elias ingeriu bebida alcoólica não somente antes de dirigir, mas antes de dirigir em uma rodovia federal durante a madrugada, ato que ceifou a vida de uma criança, causou lesões (graves ou gravíssimas) em mais duas crianças e dois adultos e, assim, destruiu ao menos uma família". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.” (STJ; HC 719.580; Proc. 2022/0019570-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 26/04/2022; DJE 02/05/2022)

Além disso, a custódia cautelar também é necessária para resguardar a
aplicação da lei penal
, tendo em vista as circunstâncias fáticas constantes nos autos, vez que, além de o paciente ter fugido do local do acidente sem prestar auxílio às vítimas, consta que sua prisão temporária foi efetivada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando tentava embarcar para os Estados Unidos, evidenciando dessa forma concreta tentativa de fuga, ainda que o paciente estivesse com tal viagem previamente agendada.

Isso porque, consoante muito bem fundamentou o Juízo
a quo,
“
a tese de compra de passagens para os EUA terem se dado antes do evento afastaria o propósito de fuga, ao sentir deste Juízo, não mereceu ser acolhida, pois nestas condições, o mínimo que se esperaria de alguém que estivesse disposto e assumir qualquer tipo de responsabilidade seria o cancelamento da viagem e apresentação imediata à autoridade policial e ao Ministério Público”
.

Ademais, a declaração prestada pelo douto advogado Juanderson Moraes de Oliveira no
id 2973942,
informando que orientou o paciente a “viajar e se apresentar na volta”, não possui o condão de afastar a necessidade de aplicação da lei penal no presente caso, tendo em vista que o paciente tinha ciência dos crimes graves por ele cometidos e do seu dever, como todo cidadão, de comparecer perante a autoridade policial antes de embarcar para uma viagem internacional.

Logo,
in casu,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
sendo a sua custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, demonstrando-se o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso o paciente seja solto.

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de SEBASTIÃO ARAÚJO LUZ encontra-se devidamente fundamentado
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta delitiva, bem como a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal.

Por sua vez, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que as
“condições pessoais favoráveis [...] não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

No que diz respeito ao fundamento de que os crimes de homicídio e de lesão corporal praticados na direção de veículo automotor são de natureza culposa, razão pela qual haveria a possibilidade de conversão para a pena restritiva de direitos,
não assiste razão à impetrante
.

Isso porque, no caso dos autos, os crimes pelos quais o paciente se encontra custodiado são dolosos, previstos no art. 121, do Código Penal, considerando-se,
a priori
, que foram cometidos mediante
dolo eventual
.

Logo, diante das circunstâncias fáticas do presente caso, onde consta que o paciente, visivelmente embriagado, dirigiu pela contramão de direção e atingiu duas motocicletas que vinham em sentido contrário, lesionando fatalmente uma das vítimas e causando lesões na segunda, além do fato de que, nesta estreita via do
habeas corpus,
não é viável uma análise aprofundada das provas, a fim de perquirir acerca do dolo ou culpa na conduta do agente, entendo que deve ser mantida a tipificação inicial dos crimes realizada pela autoridade policial, eis que os elementos de convicção existentes apontam, pelo menos por ora, para a incidência de hipótese de delitos dolosos contra a vida.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. 1.
Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação atribuída ao agravante não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a embriaguez, a velocidade "superior ao que era permitido" e o acesso à via pela contramão, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo
. 2.
O quadro de circunstâncias descrito não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta estreita via processual, a desclassificação da figura incriminadora
. Caberá ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), pois diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF; HC-AgR 197.342; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE 15/03/2021; Pág. 85)

Ademais, ainda que a conduta do paciente se subsumisse aos tipos penais de homicídio e lesão corporal culposos cometidos na direção de veículo automotor, conduzindo o agente veículo automotor sob influência de álcool, não seria possível, ao final do processo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da expressa vedação legal prevista no art. 312-B, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“
Art. 312-B.
Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).
”

Do mesmo modo, o fundamento acerca do descabimento de prisão preventiva nos crimes de homicídio e lesão corporal culposos praticados na direção de veículo automotor também não merece ser acolhido, vez que, consoante fundamentado, o paciente está sendo investigado por crimes
dolosos
, afastando-se, assim, tal alegação defensiva, tratando-se o presente caso de hipótese de cabimento da prisão preventiva, nos moldes do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, quanto à alegação defensiva acerca da morosidade na transferência do paciente, custodiado no estado de São Paulo, para este estado do Espírito Santo, além de não haver qualquer documentação no presente feito acerca de tal recambiamento, saliento que
não resta demonstrado nenhum constrangimento ilegal
, mormente diante da complexidade do feito, considerando-se o fato de o paciente ter sido preso em outro estado da Federação, mesmo ciente de suas obrigações legais após a suposta prática de crimes de extrema gravidade. Logo, a alegada delonga no seu recambiamento deve ser analisada conforme as peculiaridades específicas do caso, e eventual mora no cumprimento da mencionada transferência do paciente devem ser impugnadas perante o Poder Judiciário do estado de São Paulo.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
Habeas Corpus Criminal - Nº 5005205-57.2022.8.08.0000 - 2ª Câmara Criminal

PACIENTE: SEBASTIAO ARAUJO LUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – ART. 121 (HOMICÍDIO) E ART. 121, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II (HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTS. 304 (OMISSÃO DE SOCORRO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR), 305 (AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR DA RESPONSABILIDADE PENAL) E 306 (CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL), TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIDA. 3. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA NOS CRIMES CULPOSOS. INDEFERIMENTO. 4.
MORA NO RECAMBIAMENTO DO PACIENTE. NÃO COMPROVADA. 5.
ORDEM DENEGADA.

1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, ante a gravidade concreta da conduta, diante de seu
modus operandi
, razão pela qual deve ser mantida a prisão preventiva. Além disso, a custódia cautelar também é necessária para resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, além de o paciente ter fugido do local do acidente sem prestar auxílio às vítimas, consta que sua prisão temporária foi efetivada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando este tentava embarcar para os Estados Unidos, demonstrando concreta tentativa de fuga. Logo, a prisão preventiva deve ser mantida.

2. Considerando as circunstâncias fáticas do presente caso, tendo o paciente, visivelmente embriagado e dirigindo pela contramão de direção, atingido de forma fatal uma das vítimas e lesionado a segunda, além do fato de que, nesta estreita via do
habeas corpus,
não ser viável análise aprofundada de provas a fim de perquirir acerca do dolo ou culpa na conduta do agente, deve ser mantida a classificação dos crimes, tratando-se de delitos dolosos. Ademais, ainda que a conduta do paciente se subsumisse aos tipos penais de homicídio e lesão corporal culposos cometidos na direção de veículo automotor, conduzindo o agente veículo automotor sob influência de álcool, não seria possível, ao final do processo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da expressa vedação legal prevista no art. 312-B, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. O fundamento acerca do descabimento de prisão preventiva nos crimes de homicídio e lesão corporal culposos praticados na direção de veículo automotor não merece ser acolhido, vez que o paciente está sendo investigado por crimes dolosos, tratando-se de hipótese de cabimento da prisão preventiva, nos moldes do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. A alegação defensiva acerca da morosidade na transferência do paciente, custodiado no estado de São Paulo, para este estado do Espírito Santo, não merece ser acolhida, por não haver qualquer documentação no presente feito acerca de tal recambiamento. Ademais, não restou demonstrado nenhum constrangimento ilegal, mormente diante da complexidade do feito, considerando-se o fato de o paciente ter sido preso em outro estado da Federação, mesmo ciente de suas obrigações legais após a suposta prática de crimes de extrema gravidade. Logo, suposta delonga no seu recambiamento deve ser analisada conforme as peculiaridades específicas do caso, e eventual mora no cumprimento da mencionada transferência do paciente devem ser impugnadas perante o Poder Judiciário do estado de São Paulo.

5. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.